Tribunal: TJPA
Processo: 0806283-17.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806283-17.2022.8.14.0051

APELANTE: EDELMIRO SOUSA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO NA FORMA PRIVILEGIADA.
RECONHECIMENTO INVIÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. NÃO APRECIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Conforme assentou o juízo singular, é incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do recorrente, uma vez que restou provado nos autos que se dedicou a atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, o que inviabiliza a concessão do benefício.

2.
F
ixação de regime mais brando
para o início de cumprimento da pena do recorrente não apreciado, face a ausência de alteração na pena final.

3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

EDELMIRO SOUSA NEVES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pelo delito do art. 33 da Lei n.º 11.340/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, com a consequente fixação do regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo

conhecimento

e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Antes de adentrar nas razões do recurso, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na decisão guerreada, veja-se:

"na data de 25 de maio de 2022, no período da noite, por volta das 18:00 horas, em via pública, nas imediações da Alameda trinta e dois, no Bairro do Aeroporto Velho, nesta cidade de Santarém/PA, o denunciado EDELMIRO SOUSA NEVES, foi preso em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários, a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, acondicionada em 91 (noventa e um) “invólucros”, embalados em saco plástico transparente, pesando o total de 42 g ( quarenta e dois gramas); em 01 (uma) “porção” grande embalada em saco plástico na cor verde, pesando o total de 482 g (quatrocentos e oitenta e dois gramas), bem como, a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”, acondicionada em 06 (seis) “invólucros”, pesando o total de 18,350 g (dezoito gramas e trezentos e cinquenta miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº11.343/06."

São os fatos.

- DOSIMETRIA: RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa pede
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3, face ao preenchimento dos requisitos legais pelo recorrente, bem como, a fixação de regime mais brando para o início de cumprimento da pena.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, o recorrente não faz
jus
a causa de diminuição da pena,
pois para a obtenção do benefício, é necessário que
preencha
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto, houve apreensão em poder do recorrente de meio quilo de substância entorpecentes, descritos no Laudo Toxicológico:

“COCAÍNA”, acondicionada em 91 (noventa e um) “invólucros”, embalados em saco plástico transparente, pesando o total de 42 g ( quarenta e dois gramas); em 01 (uma) “porção” grande embalada em saco plástico na cor verde, pesando o total de 482 g (quatrocentos e oitenta e dois gramas), bem como, a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”, acondicionada em 06 (seis) “invólucros”, pesando o total de 18,350 g (dezoito gramas e trezentos e cinquenta miligramas), além de petrechos
característicos do manuseio e preparo de entorpecentes para comercialização, tais como: 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) tubos de linha e diversos sacos plásticos.

A
o fundamentar seu afastamento, o juízo assim registrou:

“esse pedido deve ser rejeitado de imediato, diante da quantidade do entorpecente apreendido, bem como, a quantidade de entorpecente apreendida que demonstra ligação com organização entorpecente, o que segundo nossa jurisprudência afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, senão vejamos algumas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Assim, por entender que o acusado não preenche os requisitos legais,
especialmente diante do reconhecimento que fazia parte de uma organização criminosa formada com o fim específico de cometimento do crime de tráfico de entorpecente
indefiro

o pedido de aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006.

Dessa forma, além da natureza, quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados em poder do recorrente, foi reconhecido pelo juízo a quo que o mesmo se
dedicava a atividades criminosas
, com personalidade voltada para o cometimento de crimes, não figurando como traficante eventual, conforme bem delineado na sentença condenatória, situações que inibem de pronto a concessão do benefício.

Neste sentido colaciono julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. SUFICIENTEMENTE ELEVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No presente caso, as circunstâncias do delito consignadas pelas instâncias ordinárias - existência de notícia anterior indicando que o réu era fornecedor de entorpecentes a pequenos traficantes locais (e-STJ fl. 464) e apreensão de balança de precisão (e-STJ fl. 455) -, evidenciam a existência de elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando 713g de cocaína (e-STJ fls. 452 e 461/462) -, amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, no intuito de abrigar a alegação de que o réu não se dedicava a atividades criminosas, como pretendido pela defesa, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.139.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)

Por derradeiro,
deixo de apreciar o
pedido de fixação de regime mais brando
para o início de cumprimento da pena do recorrente, eis que não houve modificação na pena final do réu, além de terem sido atendidos idoneamente pelo Juízo singular, quando da prolatação da sentença condenatória.

Não há, portanto, qualquer desacerto na sentença vergastada.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023